Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-26.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Comodato verbal. Ocupação por permissão dos proprietários. Notificação para desocupação. Esbulho caracterizado. Ausência de especificação e comprovação das benfeitorias. Despesas com conservação que, ademais, não podem ser exigidas pelo comodatário. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.